Tribunal: TJSP
Processo: 1506606-71.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Manoel Batista de Oliveira, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.384,38. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF, Resolução CNJ n. 547/2024 e Provimento CSM n.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Manoel Batista de Oliveira, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.384,38. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF, Resolução CNJ n. 547/2024 e Provimento CSM n. 2.738/2024, extinguindo o processo sem resolução de mérito e aplicando multa de 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual e (ii) a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal de baixo valor, ajuizada após o julgamento do Tema 1.184, requer a demonstração de providências extrajudiciais, não atendidas pelo apelante. 4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se justifica, pois a conduta do Município não se enquadra nas hipóteses do art. 77 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Sentença mantida quanto à extinção do processo.
Tese de julgamento:
1. Execução fiscal de baixo valor requer prévias medidas extrajudiciais. 2. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se aplica na ausência de requisitos do art. 77 do CPC.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 77.
Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2o e 3o.
Provimento CSM n. 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. BOTTO MUSCARI, 18a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1500848-14.2025.8.26.0073, Rel. FERNANDO FIGUEIREDO BARTOLETTI, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025.